Tribunal: TJSP
Processo: 1051909-05.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Autora que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal - Condenação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Autora que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal - Condenação por litigância de má-fé bem aplicada – Impossibilidade, contudo, de revogação da gratuidade de justiça inicialmente concedida, uma vez ausente prova da alteração da condição financeira da postulante – Recurso provido em parte.